Tribunal: TJMT
Processo: 1019186-09.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019186-09.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), CHARLES ZORZIN - CPF: 125.357.388-30 (EMBARGANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO VANDERLEI ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 09.370.630/0001-22 (REPRESENTANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – CLARO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O embargante alega a impenhorabilidade do valor em questão visto que é proveniente do seu trabalho como corretor de imóveis.

Pede que seja admitida a documentação anexada nesta oportunidade para comprovar sua arguição e, consequentemente, atribuídos efeitos infringentes.

A embargada pugna pelo não conhecimento do Recurso sob o argumento de se tratar de via inadequada para a juntada de documentos novos.
No mérito,
pleiteia o seu não provimento (ID. 193651680).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração são destinados apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material.

O embargante pretende anexar documentos novos para comprovar a impenhorabilidade do valor em questão uma vez que o recebeu pela prestação do serviço de corretor de imóveis.

Essa matéria já foi amplamente debatida, sendo esta via inadequada para a sua rediscussão. Além disso, a documentação juntada não se enquadra no conceito de “novo”, tampouco foi submetida à análise do juízo de origem. Dessa maneira, a apreciação pelo Tribunal configuraria supressão de instância.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS RECURSAIS. SÚMULA Nº 315/STJ. APLICAÇÃO. REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. MATÉRIA APRECIADA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

3. Embargos de declaração rejeitados
”. (
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
n. 1.957.987/SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgamento em 8-8-2023,
DJe
de 14-8-2023).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024